Tribunal: STF
Processo: Rcl 88266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por V. Tal Rede Neutra de Telecomunicações S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo ATOrd 0100155-13.2022.5.01.0003, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 10 bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF.  



    A reclamante narra que:



    [...] foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. ADRIANO FAUSTINO DA COSTA, autuada sob o nº 0100155-13.2022.5.01.0003, em trâmite no âmbito da 46ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. As empresas SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S.A e OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, também compõem o polo passivo da aludida ação, sendo certo que a efetiva empregadora do autor foi a SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. 



    9. No que toca à V.TAL, ora reclamante, pretendeu o autor da reclamação trabalhista a sua condenação solidária, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico das reclamadas (i) OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e (ii) SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.



    10. Em defesa, a empresa V.TAL, ora reclamante, em resumo, destacou que é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005 (doc. 1, pp. 6-7).



    Prossegue aduzindo que:



    13. Vale ainda esclarecer, sob a premissa da não sucessão dos passivos acima mencionada, que a venda da UPI foi idealizada para ser feita em “duas etapas”. Isso porque o plano de recuperação judicial previa que o leilão de alienação envolveria, inicialmente, o controle societário da UPI e a permanência da Oi. S.A. como acionista minoritária durante um “período de transição”. A ideia era possibilitar que a Oi S.A. capturasse a expressiva valorização do ativo que ocorreria após sua venda para um terceiro que iria injetar vultosos recursos para investir e desenvolver a operação. 



    14. Haveria, então, uma dupla vantagem para a Oi S.A. e seus credores. Eles se beneficiariam com essa venda inicial, embolsando valores bilionários logo de saída, que foram integralmente revertidos ao pagamento de inúmeros credores. Após a expressiva valorização da operação, fariam a segunda parte da venda, alienando a parcela final da operação, com a captura de toda a valorização decorrente dos aportes do terceiro adquirente.



    [...] 17. A proposta homologada também previu de forma expressa que a oferta realizada partia da premissa de ausência de sucessão do vencedor e da própria UPI InfraCo nas obrigações do Grupo Oi (Doc. 14). (Doc. 1, pp. 8-9).



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] 21. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao apreciar e julgar recurso ordinário interposto pela ora reclamante V.TAL, dentre outros pontos, lhe negou provimento para manter a sentença de 1º grau que, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas rés, as condenou solidariamente.



    [...] 24. Assim, considerando que o acórdão não enfrentou a principal e nuclear linha de defesa da V.TAL, qual seja: inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005, bem como o fato de que os elementos de suporte fático adotados pelo acórdão eram anteriores a conclusão da venda, ou seja, anteriores a 09/06/2022, data de surgimento/”nascimento” da V.TAL, esta opôs competentes embargos de declaração, a fim de ver suprimida a omissão.



    [...] 26. Com efeito, imperioso consignar que a inexistência de grupo econômico entre a V.TAL, ora reclamante, e Oi S.A – em recuperação judicial, decorre de força expressa e peremptória de LEI, sendo certo que a tentativa da sentença reclamado em analisar a questão sob um prisma fático (ainda que equivocado e inexistente) visa única e exclusivamente, de forma dissimulada, esvaziar por completo o conteúdo da norma. Ou seja, eliminar suas hipóteses de incidência. Tal postura do Juízo reclamado deve ser firmemente rechaçado por este Pretório Excelso, a fim de que se mantenha hígida a autoridade da Corte (doc. 1, pp. 10-14).



    Argumenta que: 



    [...] 33. Em síntese, o entendimento esposado por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 3.934 deixa claro o entendimento de que é legítima opção política do legislador, alinhado a valores constitucionalmente tutelados, privilegiar a recuperação de empresas em colapso, mesmo à custa de interesses subjetivos individualizados. 



    34. Dito de outra forma, caso o adquirente de uma UPI pudesse estar sujeito a responder por dívidas das empresas em recuperação judicial, seria significativamente reduzido o número de interessados na compra de ativos produtivos ou, no limite, o risco sucessório seria precificado, reduzindo o acesso das empresas em crise a recursos financeiros e esvaziando esse instrumento que é hoje um dos principais pilares do sistema nacional de recuperação de empresas (doc. 1, p. 15).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, para o fim de reformar a aludida decisão, proferida pela Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo ATOrd 0100155-13.2022.5.01.0003, impedindo que o Juízo Trabalhista estenda à V.tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE e da OI, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 (doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, conforme será demonstrado.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 10 guarda o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, por sua vez, o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).



    A reclamante aponta como decisão reclamada, o acórdão proferido pelo TRT1 por ocasião do julgamento do recurso ordinário, no qual foi mantida a sentença que condenou a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico da Oi S.A. Transcrevo, no que interessa:



    [...] Consoante o disposto no artigo 2º, §2º, da CLT, é possível, no Processo do Trabalho, a declaração da responsabilidade solidária quando restar configurado grupo econômico entre duas ou mais reclamadas, hipótese em que o reclamante poderá exigir o seu crédito de qualquer uma das rés e não necessariamente da demandada principal. Transcrevo o teor do referido dispositivo legal: [...].



     Aquele conceito de empregador único, presente na Consolidação de 1943, evoluiu com o tempo e o Direito, dadas as inúmeras transformações ocorridas no mundo e na sociedade, prevalecendo hoje a ideia de que a solidariedade prevista na legislação laboral determina a responsabilidade das empresas integrantes do grupo econômico pela solvibilidade do crédito trabalhista. 



    Releva notar que o conceito de grupo econômico não se esgota na definição da Consolidação das Leis do Trabalho. É preciso ter-se em conta outras situações que o cotidiano socioeconômico aos poucos vai criando, como é o caso das empresas coligadas, controladas e controladoras, que resultam em diversas formas de aglutinação e disjunção, mas que nem por isso descaracterizam a corresponsabilidade das empresas envolvidas em determinada relação jurídica. Assim, por força da lei (artigo 265 do Código Civil), resulta a solidariedade de tais empresas. 



    No caso em análise, a despeito da alegação das reclamadas de que houve subdivisão do grupo Oi S/A no âmbito da recuperação judicial, forçoso reconhecer que os documentos acostados aos autos, tal como concluído pela decisão originária, revelam que as três empresas (Oi. S.A., Telecom, antiga denominação da V. Tal e Pointer) apresentam o mesmo Presidente (Rodrigo Modesto de Abreu, vide ID´s - 7dd61b4 e seguintes). Lado outro, a ata de assembleia (ID f3c496b) da própria Serede consigna que a Oi S/A é acionista e detentora das ações majoritárias da companhia, sendo que tais elementos são suficientes para demonstrar a formação do grupo econômico e a integração de interesses. 



    Friso, ademais, que como antes concluído pelo magistrado de origem, os contratos sociais revelam a atuação conjunta das rés no mesmo mercado, o funcionamento no mesmo endereço e o compartilhamento de empregados, sendo forçoso reconhecer que a Pointer figura como empresa integrante do mesmo grupo econômico da Oi S/A, o que nem é refutado pelas empresas e foi confessado durante a audiência de instrução. As empresas apresentam atuação conjunta no mesmo ramo comercial, o que é inclusive fato público e notório no âmbito desta Justiça Especializada. A empresa V.Tal, por sua vez, é nada mais nada menos que a nova denominação da antiga Brasil Telecom (vide ID - 72d914d, página 8), não sendo possível afastar a responsabilização solidária das empresas com base na frágil alegação de que houve alienação da parte produtiva da Oi, quando todas permanecem atuando de forma conjunta e em condições idênticas àquelas existentes antes mesmo da alegada cisão. 



    A conduta processual das rés, como concluído pela decisão, revela que seus interesses estão claramente integrados e que elas mantêm atuação conjunta, típica de empresas integrantes de grupo econômico. A solidariedade entre as reclamadas, reitero, é fato público e notório no  âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sendo de ciência corrente que as empresas integram o mesmo grupo econômico.



    [...] Acrescento que a prestação de serviços do autor apenas para a OI S/A em nada impede a responsabilização solidária das demais empresas integrantes do grupo econômico, tendo em vista que o reclamante pode demandar seus créditos de qualquer uma das empresas do grupo, dada a responsabilidade solidária entre elas vigente. Não se há falar, ainda, em qualquer limitação da responsabilidade da segunda e terceira rés ao período de vigência do contrato entre as partes ou quanto à existência de verbas de natureza personalíssima, tendo em vista que a responsabilização solidária obriga todas as empresas ao pagamento da dívida.



     De todo o exposto, caracterizada e provada a existência do interesse integrado entre as empresas, que inclusive operam no mesmo ramo empresarial, devida a responsabilidade solidária das rés pelos créditos trabalhistas deferidos ao autor. 



    Nego provimento (doc. 16, pp. 12-15 – grifei).



    A reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Conforme o referido verbete sumular, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes: Rcl 49.455 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022; e Rcl 27.203 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2/12/2019. 



    Porém, na minha compreensão, houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF, na qual se assentou a constitucionalidade do artigo 141 da Lei nº 11.101/2005:



    Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)



    I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo; 



    II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. 



    § 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 



    I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;



     II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou 



    III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 



    § 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.



    A respeito dos aspectos fáticos da discussão, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, nos autos da Rcl 86.226/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Destarte, colhe-se dos autos (fl. 409 e seguintes – peça 11) que a Oi S.A. é acionista minoritária da V.Tal, cujo controlador é o BTG Pactual (por meio da Globenet Cabos Submarinos S/A e outros fundos de investimentos) , em decorrência de alienação aprovada na recuperação judicial que visa maximizar a capacidade de cumprimento das obrigações, de forma a não incidir a responsabilidade excepcional como adquirente, nos termos do inciso I do § 1º do artigo 141 da Lei nº 11.101/2005.



    Nesse quadro, o fundamento utilizado pelo acórdão reclamado para concluir pela existência de “controle acionário” – a saber “a ata de assembleia de ID. 25e803f deixa claro que a Telemar e a Oi também apareciam como "acionistas detentoras das ações representativa da da totalidade do capital social" da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S/A, antiga denominação social da terceira ré, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S/A, que opera na infraestrutura de rede de fibra óptica do Grupo Oi” – não encontra respaldo fático.



    Isso porque a Oi S.A. de fato detinha o controle acionário da então Brasil Telecom, tanto assim que, após a aprovação em recuperação judicial, alienou unidade produtiva isolada “SPE InfraCo” (parte da Brasil Telecom) nos termos da Lei nº 11.101/2005, que passou a ser denominada V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S/A.



    Ora, é evidente que a Oi era detentora da Brasil Telecom, afinal não poderia alienar unidade produtiva que não fosse sua. Contudo, após a alienação, ocorrida no ano de 2022, passou a ser acionista minoritária. Nesses termos, referido fundamento não se mostra apto a afastar o comando legal dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. (grifei - doc. 44 da Rcl 82.226/RJ).



    Sendo assim, a teor do disposto no art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.94/DF, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”. 



    Vê-se, então, que a decisão reclamada deixou de considerar a incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto ao manter a responsabilidade da ora reclamante por verbas trabalhistas, com fundamento na sua suposta integração a grupo econômico (art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), a despeito de a alienação de unidade integrar plano de recuperação previamente aprovado em âmbito judicial.



    Seguindo a mesma linha, a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, por unanimidade, do Agravo Regimental na Reclamação 86.169/RJ:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXIGÊNCIA DO REQUISITO DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. ADI Nº 3.934. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, E NO ART. 141, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS). SV Nº 10 E TEMA Nº 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORÇA ATRATIVA DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 



    3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas, reconhece a responsabilidade solidária da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira. 



    4. In casu, a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/050). 



    [...]



    7. Agravo regimental não provido (Rcl 86.169 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/12/2025).



    Na oportunidade, Sua Excelência, o Ministro Dias Toffoli, apresentou voto que indicou com precisão os aspectos fáticos e jurídicos do caso em discussão:



    [...] considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora agravada) – alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira –, entendo que a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos segundo os quais, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/050).



    No mesmo sentido: Rcl 86.226/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/10/2025; Rcl 86.174/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/10/2025; e Rcl 86.216/RJ, da minha relatoria, DJe 12/12/2025. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade imposta ao reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância à decisão prolatada na ADI 3.934/DF. 



    Condeno o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, respeitado eventual benefício da justiça gratuita reconhecido na origem.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 115 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator